Tribunal: TJDFT
Processo: 0700503-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700503-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE SOARES ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos de tutela recursal, interposto por JOSÉ SOARES ROCHA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, na AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora requerida/agravada. Na origem, informa a parte autora/agravante ter ajuizado ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, tendo por objeto o fornecimento dos medicamentos PIRFENIDONA ou NINTEDANIBE(OFEV), registrados na ANVISA e não padronizados pelo SUS. A tutela de urgência foi indeferida, na forma da decisão agravada. Narra possuir 77 anos, ter sido diagnosticado com FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA (FPI) (CID J84.1) doença que compromete o paciente de forma progressiva. Sustenta que apenas os fármacos requeridos são indicados para o tratamento da enfermidade, não havendo medicamentos padronizados na SES/DF eficazes para retardar ou inibir a moléstia. Após tecer considerações gerais sobre o direito de acesso aos serviços públicos e ao recebimento de tratamentos médicos não incorporados em atos administrativos do SUS, argumenta, em síntese, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema 106, previu critérios objetivos para o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde – SUS, os quais foram atendidos pela parte autora/agravante. Aduz que os medicamentos solicitados pelo médico assistente do agravante são eficazes e indispensáveis para seu tratamento e possuem registro na ANVISA. Aponta, ainda, não ter condições financeiras para adquirir o medicamento por conta própria. Requer a reforma da decisão recorrida para que seja determinado ao agravado, o imediato fornecimento do medicamento PIRFENIDONA ou NINTEDANIBE. Agravante é beneficiário da Gratuidade Judicial (ID. 143012998 da origem). Tutela antecipada concedida (ID. 42741926). Contrarrazões pelo agravado (ID. 42779327). É o relatório. DECIDO. Na análise dos autos de origem, verifica-se que o Juízo a quo prolatou sentença (ID.146985748), por meio da qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela parte autora nos seguintes termos: “(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial para, confirmando a antecipação de tutela recursal deferida, determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça à parte autora o medicamento PIRFENIDONA 267 mg, PELO PRAZO INICIAL DE SEIS MESES. A primeira dose do fármaco deverá ser fornecida no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de sequestro de valores suficientes para o custeio do serviço de saúde na rede particular. Decorrido o prazo inicial de 06 meses, a contar do fornecimento da primeira dose do medicamento, A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO FICA CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO MÉDICO, a ser elaborado pelo médico assistente, atestando A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO E A INEXISTÊNCIA DE MEDICAMENTO SIMILAR PADRONIZADO PELO SUS. 1.1 _ Referido relatório deverá ser submetido à análise do NATJUS para avaliação quanto à imprescindibilidade da continuidade do tratamento e à inexistência de medicamento com atividade terapêutica similar padronizado pelo SUS. 1.2 _ Caso o NATJUS se manifeste de forma favorável à continuidade do tratamento, semestralmente deverão ser apresentados novos relatórios pelo médico assistente, que também serão submetidos à análise do NATJUS.” Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que a r. sentença proferida representa o exame de cognição exauriente, o qual, após realizado, resulta no prejuízo superveniente do recurso interposto. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos. (Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Dessa forma, constatada a perda de objeto do recurso, fica caracterizada sua prejudicialidade. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 21 de março de 2023 14:30:17. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora